Tribunal: STF
Processo: ARE 1377971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Parcelamento. Covid-19. Suspensão da execução. - 1. Parcelamento. Suspensão da execução. Nos termos do item 3.2.2. do termo de aceite de parcelamento e do art. 100, § 6º da LE nº 6.374/89, o curso do processo judicial somente será sustado após a celebração do parcelamento e efetivada a garantia integral do juízo; não há, assim, como sustar a execução sem o cumprimento da condição avençada. Violação ao art. 151, VI do CTN não entrevista na espécie. - 2. Covid-19. Suspensão da execução. A medida requerida pela executada é afeta ao Poder Executivo, que reúne condições de avaliar as diversas demandas da sociedade, inclusive das empresas, neste delicado momento de crise difusa gerada pela pandemia de Covid-19. Não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atividades típicas da administração para, sem fundamento legal capaz de sustentá-la, suspender o curso da execução fiscal. Inteligência do art. 2º da CF. Precedentes do Órgão Especial. - Agravo da executada desprovido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 24, inciso I e §§ 1º ao 4º; e 146, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Fatos. Em 27-3-2014 a Fazenda Estadual ajuizou em face de Blue Beverages Envasadora Ltda. execução fiscal aparelhada pelas CDA nº 1.136.879.405, 1.136.879.416, 1.136.879.438, 1.136.879.427 e 1.136.879.393 para cobrança de débitos de ICMS no valor histórico de R$-1.387.417,95 (fls. 1/6, aqui fls. 22/27). Em dezembro de 2019 a executada aderiu ao programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS instituído pelo DE nº 64.564/19, comprometendo-se a quitar 60 parcelas de R$-28.340,16 cada (fls. 344/352, aqui fls. 365/373). Pede, em razão disso, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; alternativamente, pede a suspensão do feito por noventa dias em virtude da crise gerada pela pandemia da Covid-19.



    Parcelamento. Suspensão da execução fiscal. Garantia do juízo. O item 3.3.2 do termo de aceite estatui que ‘o curso do processo judicial correspondente somente será sustado após a celebração do parcelamento e efetivada a garantia integral do juízo’ (fls. 346, aqui fls. 367); a medida assegura a pronta retomada da execução em caso de rompimento do parcelamento; e sendo esse o ajuste livremente aceito pelo contribuinte, não há como dispor de forma diferente neste momento.



    A disposição está alinhada ao § 6º do art. 100 da LE nº 6.374/89, com redação dada pela LE nº 13.918/09 (‘em se tratando de débito fiscal inscrito e ajuizado, a execução fiscal somente terá seu curso sustado após assinado o termo de acordo, recolhida a primeira parcela e garantido o Juízo, ainda que o parcelamento tenha sido deferido antes da garantia processual’); e não contraria o art. 151, VI, do CTN, pois a administração não nega que a exigibilidade do tributo esteja suspensa, sem que isso impeça a efetivação da garantia preconizada na lei e no termo de ajuste.



    Covid-19. Suspensão da execução fiscal. A suspensão da execução fiscal, pelo motivo delineado, é medida afeta ao Poder Executivo, que reúne condições de avaliar as diversas demandas da sociedade, inclusive as decorrentes da redução da atividade econômica e das receitas das empresas neste delicado momento de crise difusa gerada pela pandemia de Covid-19. Embora não se ignore a dificílima situação enfrentada pelas sociedades empresárias em razão da pandemia e das rígidas recomendações e diretrizes adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para controle e combate do vírus, não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atividades típicas da administração e determinar, sem fundamento legal capaz de sustentá-la, a suspensão da execução fiscal, sob a pena de violação ao art. 2º da CF.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.352.666-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 10/3/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUSPENSÃO. PANDEMIA DA COVID 19. INVIABILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.629-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/8/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Suspensão da exigibilidade do crédito. Depósito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.244.029-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 27/4/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Recuperação judicial. Pedido de suspensão da execução fiscal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 913.758-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/11/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. SÚMULA 279/STF. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O acórdão recorrido assentou que o pedido suscitado pela parte foi indeferido na esfera administrativa, de modo que não seria possível formalizar a compensação na forma prevista pela Lei de Execuções Fiscais. Frustrada a pretensão, registrou-se a impossibilidade de reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito após a ciência da recusa. Com efeito, dissentir da conclusão exposta demandaria um juízo interpretativo sobre a legislação infraconstitucional pertinente, bem como o revolvimento do contexto fático e probatório constante dos autos. Mostra-se aplicável ao caso a Súmula 279/STF. Embargos a que se nega provimento.” (AI 819.784-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/6/2014)



    Outrossim, relativamente à admissibilidade do recurso extraordinário com fulcro nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal ou de lei federal, sendo, portanto, inviável o apelo extremo quanto a esses fundamentos.



    Saliente-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.131.117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018 - grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016 - precedentes)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente